Tribunal: TJDFT
Processo: 0721094-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.